Tribunal: TCU
Processo: 016.194/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de fomento 895768, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 895768, função null, que teve como objeto Implantação de 04 Núcleos para desenvolvimento do Projeto de Handebol Inclusão e Cidadania. (no da TCE no sistema: 728/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6548/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e às responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.194/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultural e Esportiva Força Atlética (07.284.298/0001-58); Lilian Queiroz Antonio (XXX.630.511-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.